Tribunal: CARF
Processo: 10825.722266/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722266/2012-17
ACÓRDÃO
2002-009.382 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOACIR BENEDITO BUENO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.382 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722266/2012-17
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supracitado foi intimado a impugnar o valor do Imposto de Renda
Pessoa Física suplementar do ano-calendário de 2008 de R$ 7.078,17, com multa
de ofício e juros de mora. Tal fato decorreu da omissão de rendimentos no valor
de R$ 668,96, do Estado de São Paulo, CNPJ 46.379.400/0001-50, e da omissão de
rendimentos de pessoa jurídica decorrente de ação judicial, no valor de R$
28.140,08 e IRRF de 844,20, cuja DIRF foi emitida pela Caixa Econômica Federal.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de
Lançamento de e-fls.69 a 73.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação, de e-fl.2. Nesta, alega que a ação
judicial foi movida contra a Receita Federal em razão dos descontos de Imposto
de Renda sobre rendimentos indenizatórios recebidos da Sabesp no exercício de
1995, o qual já foi declarado naquela ocasião, com o imposto devidamente
cobrado. Afirma ter tido sucesso na Justiça , tendo o valor devolvido com correção
monetária. Por isso, não cabe agora uma nova incidência de imposto sobre a
devolução determinada pela Justiça Federal.
No pertinente à omissão de rendimentos do Estado de São Paulo, CNPJ
46.379.400/0001-50, não houve contestação.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 18/09/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) os rendimentos recebidos de ação judicial estão comprovados nos autos
c) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.382 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722266/2012-17
3
VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Omissão de Rendimentos da Sabesp
O contribuinte não contestou a omissão de rendimentos do Estado de São Paulo,
CNPJ 46.379.400/0001-50, no valor de R$ 668,96, tornando-se preclusa a matéria
na esfera administrativa, com seus efeitos respectivos.
Omissão de Rendimentos de Ação Judicial
O contribuinte contesta a tributação de pessoa jurídica decorrente de ação
judicial, no valor de R$ 28.140,08 e IRRF de 844,20, cuja DIRF foi emitida pela
Caixa Econômica Federal, alegando que são valores devolvidos de Imposto de
Renda incidentes sobre rendimentos isentos, declarados em 1995 e somente
devolvidos agora, de forma que na podem ser tributados novamente porque são
isentos.
Ocorre que o contribuinte não traz nenhum documento comprovando sua
alegação. Não há nenhuma cópia da ação judicial, não se podendo determinar seu
objeto e qual é o período abordado por esta ação (períodos anteriores ou o atual).
O art.16 do Decreto 70.235/1972 , que regula o Processo Administrativo Fiscal, é
claro quando diz:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.382 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722266/2012-17
4
E a responsabilidade pela provas do alegado é de quem alega, conforme
prescreve o art.373 do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Destarte, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo a
exigência fiscal, com os consectários legais respectivos, nos termos da legislação.
Importante acrescer que o recorrente, ao que tudo indica, com o objetivo de se
contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, junta aos autos com o recurso peça processual
que no seu sentir comprovaria suas alegações.
Ocorre que, analisando o documento mencionado, não há qualquer informação
sobre o valor que o sujeito passivo receberia decorrente daquela demanda judicial. Tal situação
impede a verificação de suas alegações.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 127
DF CARF MF
Original